Tribunal: TJMT
Processo: 1005867-37.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005867-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), BARBARA ALINE PONTES CORREA - CPF: 051.487.871-12 (AGRAVANTE), RICARDO SANDRI CARVALHO - CPF: 252.208.368-62 (AGRAVADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1005867-37.2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Barbara Aline Pontes Correa.

Agravado:
Ricardo Sandri Carvalho.

EMENTA

AÇÃO DE RESCISÃO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO DE SANEAMENTO – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – INDEFERIMENTO - SUPOSTA RESPONSABILIDADE DAS DENUNCIADAS POR EVENTUAIS DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OUTRAS AVENÇAS CELEBRADO ENTRE AS PARTES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1005867-37.2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Barbara Aline Pontes Correa.

Agravado:
Ricardo Sandri Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Barbara Aline Pontes Correa em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de rescisão de cessão de direitos de imóvel com pedido de tutela de urgência, movida por Ricardo Sandri Carvalho, indeferiu o pedido de denunciação à lide pleiteado pela requerida, das empresas Dartora Construções Ltda e AB Negócios Imobiliários Ltda.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a denunciação da lide no caso vertente é medida impositiva, nos termos do art. 125, inc. II, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal (id. 208208160).

Foram prestadas as informações no id. 208851946.

O agravado apresentou contraminuta no id. 211338194, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1005867-37.2024.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Barbara Aline Pontes Correa.

Agravado:
Ricardo Sandri Carvalho.

V O T O

Na origem, trata-se de Ação de Rescisão de Cessão de Direitos de Imóvel com Pedido de Tutela de Urgência, visando a rescisão do instrumento e retorno da titularidade do imóvel ao requerente.

Alega a parte autora, em resumo, que em 04/05/2021 celebrou com a requerida, o instrumento particular de cessão de direitos do Lote 16, da Quadra 08, do loteamento denominado Parque da Mata, na cidade de Tangará da Serra, ficando o autor como cedente e a requerida como cessionária.

Relatou que o lote objeto da cessão de direitos, destinar-se-ia a construção de uma residência de alvenaria, considerando o Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmadas em 16/04/2021 entre a Demandada e a empresa Dartora Construções.

Informou que, pelos direitos cedidos, a requerida deveria ter pago ao Demandante a quantia de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais) - quantia esta concernente ao valor da venda do lote, no montante de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), descontado o saldo devedor a ser quitado junto à Loteadora BRDU Urbanismo, no valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) –, que seria quitado quando do pagamento do bem pela Caixa Econômica Federal através de financiamento também da construção pactuado junto à empresa Dartora Construções.

Alegou que o Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças firmado entre a Requerida e a empresa Dartora Construções foi rescindido, sendo que, em que pese transcorrido até o momento um ano e quatro meses da assinatura do referido instrumento, não houve a quitação da obrigação perante o Demandante.

Declarou que diante do inadimplemento por parte da Requerida, o Requerente a notificou extrajudicialmente por meio do aplicativo WhatsApp sobre a rescisão do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, informando que, em que pese a rescisão se dar de pleno direito, era imprescindível que a Demandada respondesse a notificação, para formalizarem a rescisão junto à Loteadora BRDU Urbanismo, no entanto, em que pese recebida a notificação extrajudicial em 08/08/2022, a Demandada se negou a formalizar a rescisão junto à Loteadora.

Aduziu, ainda, que enviou nova notificação via Correio devidamente recebida pela requerida em 26/08/2022, reiterando o conteúdo da primeira correspondência e notificação extrajudicial por WhatsApp em 30/08/2022, mas a Demandada manteve-se inerte para a realização do distrato.

Diante do exposto, requereu a parte autora a antecipação da tutela, em sede
liminar
, para que fosse declarada a rescisão do Instrumento Particular de Cessão de Direitos do Lote 16 da Quadra 08 do Loteamento Parque da Mata, determinando o retorno da titularidade dos direitos e posse do imóvel para o Autor.

O Magistrado de origem
indeferiu a tutela de urgência postulada
, diante

a ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Citada, a requerida apresentou contestação no id. 117479817, autos de origem, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial e denunciou à lide as empresas Dartora Construções Ltda e AB Negócios Imobiliários Ltda.

Na decisão de saneamento e organização do processo, o douto magistrado
a quo
, i
ndeferiu o pedido de denunciação à lide

das empresas Dartora Construções Ltda e AB Negócios Imobiliários Ltda., e
deferiu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e na oitiva de testemunhas.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante.

Pois bem. Para melhor análise do feito, faço breve síntese da peça de defesa da recorrente.

Afirma a Requerida que estava à procura de um terreno para aquisição e construção de sua casa, momento em que procurou a empresa Tangará Imóveis.

Após encontrar terreno, a empresa Tangará Imóveis passou a negociação para a empresa Dartora Construções Ltda., a qual cuidaria da construção e financiamento junto à Caixa Econômica, financiamento este que seria utilizado para pagamento do terreno, materiais e mão de obra.

Aduz a Requerida que nunca negociou com o Requerente, tampouco o conhece, vez que adquiriu um imóvel e a construção de uma casa com as empresas Tangará Imóveis e Dartora Construções Ltda. Frisou que as empresas Tangará Imóveis e Dartora Construções Ltda., possuem em comum o sócio Emerson Brol, razão pela qual houve esse repasse de negociação de uma empresa à outra.

A Cessão Contratual firmada entre Requerente e Requerida tratou-se de documento
pro forma
a fim de evitar 02 (duas) transferências, economizando custos para as empresas Tangará Imóveis e Dartora Construções Ltda.

Sustenta que no referido documento, consta o valor de R$ 11.607,81 (onze mil seiscentos e sete reais e oitenta e um centavos) como preço da cessão de direitos sobre o imóvel, eis que era o montante quitado junto à empresa BRDU, entretanto, sequer a forma de pagamento fora estipulada, eis que o pagamento seria realizado direto pela empresa Dartora Construções Ltda.

No mesmo ínterim, o saldo devedor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) junto à BRDU, fora assumido pela Requerida, porém deveria ser pago pela Dartora Construções Ltda. Não tendo sido pago, a mesma foi obrigada a saldá-la.

Reitera que as partes jamais tiveram relação negocial. Suas negociações se deram, cada qual, com as empresas Tangará Imóveis e Dartora Construções Ltda.

Narrou que em 16/04/2021 a Requerida assinou o Contrato de Prestação de Serviços e outras avenças com a Dartora Construções, intermediado pela Tangará Imóveis e, posteriormente, apenas para poder realizar a transferência do imóvel sem gerar ônus para as empresas, em 04/05/2021, firmou o Instrumento Particular de Cessão de Direitos com o Requerente.

Alega que o sonho da Requerida em adquirir o terreno e construir sua casa na verdade tornou-se um pesadelo cada vez maior. A fim de esclarecer o negócio realizado pela Requerida, conforme pode ser observado no contrato com a Dartora, restou estabelecido o valor global de R$ 241.930,00 (duzentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta reais), sendo R$ 72.000,00 (setenta e dois mil) referente a aquisição do terreno e R$ 159.930,00 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta reais) referente aos materiais e prestação de serviços de construção e R$ 10.000,00 (dez mil) referente a documentação do imóvel.

Restou, ainda, pactuado no instrumento, um prazo de 150 dias a contar da data de assinatura do Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças para assinatura do financiamento a ser pactuado junto à Instituição Financeira.

Ultrapassado o prazo disposto no contrato, por culpa exclusiva da empresa Dartora Construções, que não forneceu alvará de construção do imóvel, a Requerida realizou uma nova proposta junto à instituição financeira, porém, devido ao aumento do valor financiado e dos produtos, tornou-se inviável a manutenção do contrato, motivo pelo qual notificou a empresa Dartora Construções Ltda. para promover a rescisão do instrumento, bem como a restituição do valor de R$ 31.905,70 (trinta e um mil, novecentos e cinco reais e setenta centavos) acrescido da multa de 10% sobre o valor total do contrato que correspondia a R$ 24.193,00 (vinte e quatro mil reais, cento e noventa e reais).

Contudo, até o presente momento a empresa Dartora Construções Ltda. não restituiu o valor devido à Requerida, tendo sido a mesma surpreendida com a citação do presente feito.

É cediço que o artigo 125, inciso II, do CPC, dispõe que,
verbis
:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...) II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Compulsando os autos, verifico que em 16/04/2021 a Requerida assinou o Contrato de Prestação de Serviços e outras avenças com a Dartora Construções, intermediado pela Tangará Imóveis e, posteriormente, apenas para poder realizar a transferência do imóvel sem gerar ônus para as empresas, em 04/05/2021 firmou o Instrumento Particular de Cessão de Direitos com o Requerente.

Diante disso, tenho que não andou bem o Magistrado de origem ao rejeitar a preliminar de denunciação à lide suscitada pela ora agravante, diante do imbróglio estabelecido por força dos contratos firmados, onde demonstra a relação jurídica existente entre todos os envolvidos, sendo necessária a inclusão das empresas prestadoras de serviços a fim de buscar a justa solução da celeuma.

As denunciadas guardam relação com o objeto da presente demanda, vez que nos termos do contrato celebrado entre as partes as mesmas ficaram responsáveis pela aquisição do terreno, compra de materiais e construção.

Sendo assim, torna-se inquestionável a possibilidade de tal instituto, até com o fito da requerida, como dito, buscar o regresso, em caso de derrota na demanda originária.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DENUNCIAÇÃO
À
LIDE
. Demanda ajuizada pelo hospital contra o paciente.
Denunciação
da
lide.

Possibilidade. Artigo 125, inciso II, do CPC. Precedentes
. Hipótese em que existe a obrigação de cobertura e o conseqüente direito de regresso, o que autoriza a
denunciação
à
lide
. Sentença da ação de cobrança desconstituída. Extinção da ação ordinária mantida, porquanto não verificada a nulidade apontada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Rac nº 70078474442, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, J. 14.04.2020 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para acolher a
denunciação à lide pleiteada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024